Tribunal: STF
Processo: HC 126791
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em habeas corpus. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Preenchimento do pressuposto necessário à análise dos declaratórios como agravo regimental. Precedentes. Decisão agravada que negou seguimento ao writ por ser substitutivo de recurso extraordinário. Entendimento da Primeira Turma. Circunstância que não configura óbice ao conhecimento da impetração. Entendimento da Segunda Turma. Precedentes. Desnecessidade de reforma da decisão que assentou, ao afastar a concessão da ordem de ofício, a inexistência de ilegalidade flagrante no caso. Regimental não provido.



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora inadmissíveis, conforme a uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal. 



    2. A inicial dos embargos apresentados preenche o pressuposto necessário à análise do agravo regimental, qual seja, a impugnação dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar, sendo possível, portanto, sua conversão. 



    3. A decisão agravada está assentada no não cabimento do habeas corpus quando impetrado em substituição ao recurso extraordinário, consoante o entendimento da Primeira Turma, a partir do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 9/11/12. 



    4. Para a Segunda Turma o fato de o habeas corpus ser substitutivo de recurso extraordinário não se erige em óbice ao seu conhecimento. Não obstante esse entendimento, as razões do presente recurso não têm o condão de modificar a decisão agravada, que afastou a necessidade da concessão da ordem de ofício, em razão da inexistência de ilegalidade flagrante no caso. 



    5. Embargos convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.